Tribunal: TJES
Processo: 5000902-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000902-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: JOSE FAUSTINO DA SILVA CARNEIRO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A
no intuito de rever a r. Decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
que deferiu liminarmente a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel litigioso, designado para 13/02/2020, tal qual pleiteado nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0003527.88.2020.8.08.0024
.

Em suas razões recursais (ID 466257), sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a Lei e em dissonância com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 476393).

Contrarrazões ao recurso (ID 778625).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o brilhante voto exposto para NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, examina-se recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A
no intuito de rever a r. Decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
que deferiu liminarmente a suspensão do leilão extrajudicial do bem imóvel litigioso, designado para 13/02/2020, tal qual pleiteado nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0003527.88.2020.8.08.0024
.

Em suas razões recursais (ID 466257), sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a Lei e em dissonância com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 476393).

Contrarrazões ao recurso (ID 778625).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, o banco Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
que, liminarmente, deferiu o pedido autoral para suspensão do leilão extrajudicial do imóvel litigioso, designado para o dia 13/02/2020.

Neste sentido, em que pesem os argumentos suscitados pelo banco Agravante, e que consistem na alegação de que a decisão agravada teria sido proferida em desconformidade com a legislação de regência e em dissonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, entretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que o pronunciamento do juízo
a quo
, em linha de princípio, não incorre em manifesta ilegalidade e (ou) teratologia, razão por que, ao meu modo de ver, nesta fase procedimental, não cabe a esta instância revisora interferir ou censurar o livre convencimento motivado do magistrado, consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).

C
onforme se depreende dos autos, não resta demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos reside o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à
parte na tentativa de supor quais sejam os seus ‘prejuízos’.

Ademais, cabe ressaltar, que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo, in verbis
:

‘[...] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [...]’. (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado.

[...].“

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que verificou
prima facie
demostrado pelos devedores fiduciantes impetrantes, ora Agravados, que o banco Agravante teria violado seu direito líquido e certo de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária, conforme previsão contida no §2º-B do art. 27, da Lei n.º 9.514, de 1997,
in verbis:
“Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão,
é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida
, (...)”

(destaquei).

Não é demais lembrar, outrossim, que mencionada garantia já foi objeto de reconhecimento judicial, inclusive, no âmbito da jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, que entende que:
“7. (...); ii) a partir da entrada em vigor da lei nova
[Lei n.º 13.465, de 11/07/2017],
nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora,
é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997
.”
(REsp 1649595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020, Destaquei).

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO JUDICIAL DEFERIDA LIMINARMENTE. INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §2º-B, DA LEI 9.514/1997. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A no intuito de rever a r. Decisão do JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES que deferiu a suspensão do leilão extrajudicial do bem imóvel litigioso, designado para 13/02/2020, tal qual pleiteado nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0003527.88.2020.8.08.0024.

2.
Hipótese em que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que verificou
prima facie
demostrado pelos devedores fiduciantes impetrantes, ora Agravados, que o banco Agravante teria violado seu direito líquido e certo de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária, conforme previsão contida no §2º-B do art. 27 da Lei n.º 9.514, de 1997. Precedente do STJ.

3.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.